Tribunal: TJDFT
Processo: 0752297-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por KELLY DE FREITAS SOUZA CEZARIO (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 255861624, dos autos de origem), nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0730174-78.2020.8.07.0001, proposta em face de EDERSON SOARES DA SILVA e ANDERSON GUIMARAES SEABRA (agravados/executados), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de pesquisa CENSEC (Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados), CCS (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro), sistema SNIPER, SUSEP e CNIB (ARISP / CENTRAL DE REGISTRADORES DE IMÓVEIS) à parte agravante/exequente. A agravante/exequente, em suas razões recursais (ID 78816009), sustenta, em síntese, que, na fase de cumprimento de sentença, a Agravante empreendeu todas as diligências ordinárias de busca patrimonial, conforme determinam as normas processuais e a jurisprudência: SISBAJUD: Restou infrutífero para a localização de saldos ou investimentos significativos (ID 241876465); RENAJUD: Nada localizou em nome dos executados (IDs 241876462, 241876463 e 241876464); INFOJUD: Revelou patrimônio irrisório ou ausência de declarações para Ederson e Anderson, respectivamente. Mais alarmante, para Carlos Alexandre, que em 2022 declarava R$280.000,00 em lucros/dividendos e R$100.000,00 em bens, inexplicavelmente não apresentou mais declarações nos anos subsequentes, caracterizando uma brusca e injustificada dissipação de patrimônio em flagrante contraste com seu histórico financeiro (IDs 242251377 a 242251385); ERIDF (Pesquisa de Imóveis): Negativa para todos os executados (ID 243009833). Argumenta que, diante da comprovada ineficácia das ferramentas convencionais e da evidência de sofisticada ocultação patrimonial por indivíduos condenados por fraude, a Agravante requereu ao Juízo a quo a utilização de mecanismos de busca de bens mais avançados e coercitivas atípicas, incluindo o SNIPER/CNJ, CENSEC, SUSEP, ARISP/Central de Registradores de Imóveis Nacional, SNBA e CCS, além da suspensão da CNH, apreensão de passaporte e bloqueio de cartões de crédito, mas que, no entanto, os pleitos foram indeferidos pelo Juízo de origem. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, para determinar, liminarmente, a utilização e implementação imediata de todas as medidas de busca de bens requeridas pela Agravante, quais sejam: utilização do Sistema SNIPER/CNJ; expedição de ofício à CENSEC; expedição de ofício à SUSEP; realização de pesquisa patrimonial de imóveis junto à Central de Registradores de Imóveis (ou ARISP); realização de pesquisa junto ao CCS (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional); bem como para determinar a suspensão da contagem do prazo para a Agravante “indicar bens” e, consequentemente, afastar o risco de suspensão da execução na forma do Art. 921, § 1o, do CPC, até que os resultados das pesquisas acima deferidas sejam colhidos e analisados pelo Juízo a quo. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Despacho determinando o recolhimento do preparo (ID 78863800). Embargos de declaração do despacho, que determinou recolhimento do preparo (ID 79025857). Sem preparo, uma vez que litiga sob o pálio da gratuidade de justiça (ID 72733496, dos autos de origem). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, quanto ao recurso de embargos de declaração (ID 79025857) do despacho (ID 78863800), que determinou a regularização do preparo, o recurso não merece ser conhecido, porquanto se trata de despacho de mero expediente, que não possui natureza decisória, portanto, irrecorrível. Diante disso, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração de ID 79025857. No entanto, reconheço que foi deferida a gratuidade de justiça à agravante/exequente nos autos de origem (ID 72733496, dos autos de origem) e que, sendo assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso do agravo de instrumento. A par disso, no âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há a decisão combatida na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de pesquisa CENSEC (Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados), CCS (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro), sistema SNIPER, SUSEP e CNIB (ARISP / CENTRAL DE REGISTRADORES DE IMÓVEIS) à parte agravante/exequente. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação da probabilidade do direito da agravante/exequente, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração de ID 79025857 e INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). À Secretaria da 3a Turma Cível, para que modifique a classe judicial do presente recurso de embargos de declaração para agravo de instrumento. Cumpra-se. Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator